Tribunal: STF
Processo: HC 230162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abrahao Vieira Carneiro Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781226/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 334, caput, ambos do Código Penal, por 24 vezes, sendo cinco em continuidade delitiva e dezessete em concurso material (falsidade ideológica e descaminho)



    Sustenta-se, em síntese, a atipicidade dos crimes de descaminho e ausência de justa causa relativamente ao delito de falsidade ideológica, a autorizar o trancamento da ação penal, mormente por haver audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer em 1º de agosto de 2023.



    Requer o deferimento de liminar para suspender o ato processual designado para o dia 01/08/2023. No mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal formalizada em desfavor do paciente.



    Examinados os autos, fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito" (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 13/6/2017). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto da decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “In casu, a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao agravante, apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Ademais, as instâncias ordinárias, diante do vasto acervo probatório, asseguraram a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento do inquérito, entendendo haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade que justificam a continuidade das investigações, rever esse entendimento demandaria precipitado revolvimento de fatos e provas em verdadeira instrução probatória, incabível no rito sumário habeas corpus.”(doc. 20)



    Ademais, consignou-se na denúncia que (doc. 14):



    “Os indícios de autoria e provas de materialidade delitivas estão sinalizados no IPL correlato, notadamente i) na RFFP nº 15165.721354/2019-02; ii) nas Declarações de Importação mencionadas ao longo da denúncia e contidas no ev. 7; iii) auto de infração nº Auto de infração nº 0917900/00011/19; iv) no demonstrativo de crédito tributário (ev. 1.5); iv) No relatório de fiscalização (ev.1.6) e vii) termo de depoimento do denunciados”



    Com efeito, não surge hipótese de ausência de atipicidade da conduta ou de justa causa a viabilizar o trancamento da ação penal, porquanto demonstrados elementos suficientes para a persecução penal, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para divergir desse entendimento, por demandar a incursão no acervo fático probatório.



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente